Tribunal: STF
Processo: AI 729735
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA
   REFLEXA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102,
   III, C. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   decidiu a causa à luz da legislação trabalhista. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
IV - O Tribunal a quo não julgou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição. Incabível, portanto, a interposição de recurso
   extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da
   Constituição.
V - Agravo regimental improvido.